Tribunal: TJMT
Processo: 0018705-81.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-RESTITUIÇÃO - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – LIMINAR CONCEDIDA NA INICIAL – RATIFICAÇÃO NA SENTENÇA – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – VALOR DOS DANOS MORAIS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS – ARBITRAMENTO EM GRAU MÁXIMO – NÃO MAJORAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.
(1) – Os contratos bancários são regidos pelo CDC, princípio de ordem pública e interesse social. Constatado o equivoco da instituição financeira que, a tempo, forma, modo, conforme convencionado entre esta e o cliente, causou prejuízos pela demora, deve responder pelos danos materiais.
(2) – Não se tratando de ato corriqueiro e sim frustração do cliente no que tange ao cumprimento das obrigações e até com reflexos financeiros, nãos e tratou de mero aborrecimento do cotidiano, caracterizado está o dano moral ‘in ré ipsa’.
(3) – Se arbitrado dentro da razoabilidade e da proporcionalidade e levando em considerações precedentes para situações semelhantes, não há como decotar o valor arbitrado pelo juiz na sentença recorrida.
(4) – Se houve liminar e a sentença é procedência, a ratificação daquela decisão anterior é a consequência lógica da situação concreta.
(5) Conhecido e desprovido o recurso, na dicção do § 11, do artigo 85, do CPC, não há como majorar os honorários fixados na sentença quando estes já estão no patamar máximo.
VISTOS, ETC...
Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de ação de ação de consignação em pagamento c/c danos morais e tutela de urgência movida por Cleison Honório Nazário em desfavor de Banco do Brasil S.A, para consignar em juízo o valor que entende devido, da sua fatura de cartão de crédito vencida em 13/04/2016, descontando juros, multa e pagamento mínimo efetuado referente a sua fatura de cartão de crédito, descontados juros, multa e pagamento mínimo efetuado de, R$ 2.812,95, (fls. 36/37) a concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova e que seu nome não seja incluído junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, sendo que o feito assim foi decidido:
“Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação e, de consequência, declaro extinta a obrigação do requerente com o requerido em relação ao débito das faturas vencidas em 04/2016, 05/2016 e 06/2016 e aqui consignadas, não cabendo encargos moratórios nas faturas posteriores relativamente a estes débitos, resolvo o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Determino ainda ao requerido, restituir ao requerente a quantia debitada em sua conta corrente em 13/06/2016 de R$ 1.137,22 para pagamento da referida fatura de cartão de crédito, devidamente corrigida na forma simples, com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.
Traga o Banco requerido, em 05(cinco) dias, os dados corretos do autorizado ao levantamento, com poderes para tal, seu nome, CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, consoante determina o artigo 10, §5° da Resolução n. 15/2012/TP.
Determinado a expedição de alvará para levantamento do valor depositado em favor do Banco requerido, para a devida baixa do saldo devedor do requerente e quitação do débito referente ao cartão de crédito pelas faturas depositadas nestes autos vencidas nos meses de abril, maio e junho/2016.
Torno definitiva a tutela antecipada e determino a exclusão de qualquer anotação em nome do requerente efetuada pelo requerido.
Condeno o Banco requerido a pagar ao requerente, a titulo de indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir correção monetária pelo INPC desde a presente data (Sumula 362 do STJ), e juros moratórios desde a citação (Art. 405, do CCB/2002 e art. 240, do CPC).
Condeno o Banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado.
Em sede recursal, aduz preliminarmente o apelante que a concessão da tutela antecipada, não deve vingar, pois, não demonstrados os requisitos autorizadores de sua concessão e, que sua concessão não respeita os preceitos dispostos na norma processual e, ainda viola o contrato celebrado entre as partes; no mérito a ausência de comprovação da quitação do débito e as alegações são unilaterais e, que este tinha ciência dos termos do contrato firmado com a instituição financeira; que a cobrança por inadimplemento se mostra o exercício regular de direito; da inexistência dos danos morais; na eventualidade de manutenção da decisão, a minoração do dano; quanto a repetição do indébito requerido, demonstra a má-fé do requerido, haja vista que a transferência fora efetuada pelo próprio apelado, não pelo banco; Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso acolhimento da preliminar e extinção do feito sem resolução do mérito, ultrapassada essa na hipótese de mantença da decisão, a fixação do dano em valores módicos, em observância ao princípio da razoabilidade.
Em contrarrazões, o apelado refuta as alegações do apelante e, ao final pugna pela mantença da r. decisão.
Quanto o bastante.
Peço dia para julgamento.
DECIDO.
Colenda Câmara.
Inicialmente, para que haja extinção de um processo judicial sem que se aprecie seu mérito é indispensável a demonstração de que o autor não tem interesse e legitimidade para a pretensão trazida à apreciação do Poder Judiciário. Não é o caso dos autos e, como, a seguir, será fundamentado, os requisitos processuais para instalação da demanda estão perfeitamente identificados nos autos. Diga-se de passagem – somente reside ausência de agir quando o resultado da demanda, se procedente, não residir em favor do autor nenhum direito material ou moral, o que não se registra no caso em apreço.
Isto porque, consta dos autos que o requerente é cliente do requerido através da conta corrente no 23.772-8, ag. 2128-8 e, que na abertura da conta corrente, recebeu o cartão de crédito no 4984.xxxx.xxxx.1100 com faturas para o vencimento no dia 13 de cada mês; que no dia 06/04/2016 o requerente compareceu até sua agência e solicitou que o valor de R$ 1.680,10, referente à fatura do cartão , do mês de março, estaria prevista para ser debitada no dia 13/04/2016, fosse antecipada e descontada, naquele doa 06/06/16, porque o requerente necessitava organizar sua conta bancária e prepara-la para planejamento futuro; que o funcionário do requerido informou que seria possível a antecipação do desconto, contudo seria necessário fundo disponível; que imediatamente transferiu de sua conta poupança para sua conta corrente o valor de R$ 1.700,00 , conforme extrato anexo; entretanto, ao contrário do solicitado o funcionário do Banco ao invés de realizar a antecipação da fatura requerida (14/04/2016) realizou sem a autorização do reclamante o lançamento dos valores para o mês de maio/2016, que ao receber a fatura com vencimento em 13/05/2016 no valor de R$ 3.953,71, incluindo o valor da a fatura anterior (R$1.680,10), a multa por atraso (R$ 33,60) e encargos financeiros (R$262,09), sendo que procurada a instituição financeira, foi informado que houve um erro do funcionário que ao invés de antecipar o pagamento do mês de abril, acabou por postergar o saldo devedor, conforme comprova vídeo em anexo; que no dia 19/05/2016, foi informado pelo Gerente e sua agência que deveria realizar o pagamento mínimo da fatura R$ 845,07 e posteriormente realizar o parcelamento do remanescente; que realizou no mesmo instante o pagamento do valor mínimo R$ 845,07) e informado pelo gerente que o parcelamento ocorreria através da contratação de empréstimo consignado; sendo que o requerente se negou a realizar a contratação de empréstimo consignado, haja vista que iria arcar duas vezes com juros, pela falha da prestação de serviços do requerido; fatura do mês de 04/16 R$ 1.680,10; fatura 05/2016 R$ 1.977,92, totalizando o valor de R$ 3.658,02, menos os R$ 845,07, saldo devedor de R$. 2.812,95; propôs a presente ação, para consignar esse valor em juízo.
No mérito, apesar dos argumentos trazidos pelo apelante, inegável os esforços envidados pelo requerente para tentar solucionar a pendência, sem contudo lograr êxito e efetuando a consignação nos autos (fls. 37 e 104/105), do valor das faturas com suas datas de vencimento descontando o valor descontando à título de mínimo em 05/2016.
Consta ainda dos autos à gravação de fls. 34, ainda que realizada se autorização expressa do gerente/funcionário do requerido, que corrobora com o descrito na inicial.
Nessa senda, a relação estabelecida entre as partes é de consumo, o que permite realizar a interpretação do contrato em favor do consumidor, conforme artigo 47 do CDC. Ademais é ônus do requerido desconstituir as alegações trazidas pelo requerente o que definitivamente não aconteceu.
Restando evidente o erro cometido pelo requerido quando da tentativa de antecipação do pagamento da referida fatura em 06/04/2016, transferindo o requerente a quantia para o pagamento da fatura no valor de R$ 1.700,00, ocorrendo também o cancelamento do débito lançada em data de 13/04/2016, levando ao acréscimo do débito na fatura do mês seguinte, 13/05/2016, não podendo o requerente arcar com a deficiência na prestação de serviços do requerido, ainda mais, quando tentava antecipar o pagamento da fatura do cartão de crédito.
Danos Materiais - Assim, tendo em vista o requerente depositou efetuado, e mesmo assim, o requerido, ainda efetuou desconto na sua conta corrente do requerente, no importe de R$ 1.137,22, deve sim restituir tal valor conforme bem delineado na r. decisão, esta deve ser mantida.
Dos Danos Morais - Como bem colocou o magistrado, os requisitos para a configuração da responsabilidade civil estão presentes, diante da falha na prestação do serviço, com a cobrança de débito que o próprio requerido quem deu causa, depositando o requerente em sua conta o valor para o pagamento da fatura de forma antecipada, portanto, o dano e nexo causal.
Destarte, o dano moral devidamente caracterizado, vislumbra-se sua ocorrência na modalidade ‘in re ipsa’ . Tal conceito significa dizer que o dano está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorrendo da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração.
No caso em apreço, não se pode negar que a frustração do autor que, fazendo um negócio com a instituição financeira, esta não cumpre a sua parte e, ainda mais, acarreta prejuízos materiais ao consumidor, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano. Houve violação do seu direito imaterial prescrito no inciso V, do artigo 5o, da constituição Federal e, por consequência sua valoração pecuniária, como recomenta o seu inciso X.
Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observadas as circunstancias do artigo 944 do CC, que assim determina:
A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.
Em consonância com fatos narrados na inicial e devidamente comprovados, para o caso em comento, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está em consonância com os predicados da razoabilidade e da proporcionalidade, seguindo a linha de precedentes jurisprudenciais para casos análogos, não há o que ser decotado.
No tocante a ratificação da liminar já concedida, é a consequência jurídica lógica. E, neste contexto, aquela liminar concedida anteriormente já está consolidado pela coisa julgada.
A, apenas friso que os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar estão presentes nos autos, juntamente com as provas carreadas e anexadas no processo, como o áudio anexado, onde se constata o acordo entabulado para antecipação da fatura e posteriormente, a cobrança em duplicidade pela instituição financeira.
Nesse diapasão, devidamente comprovado e documentado, conforme constatado nos autos, cópia da fatura com vencimento no mês 04/2016, extrato bancário com transferência de valor para conta corrente no dia 06/04/2016 e o vídeo com o áudio do funcionário reconhecendo que houve um erro no processamento, comprovando assim a falha na prestação de serviço pelo requerido. Causando assim, acréscimo de multa e encargos financeiros.
Ademais, se trata de uma relação de consumo, cabendo ao requerido/apelante comprovar que não obstou o pagamento da fatura sem a incidência de juros e encargos do rotativo do cartão, o que não fez em sua peça contestatória.
Com tais considerações, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a r. decisão. Mantenho a verba honorária no patamar fixado na sentença já que está no máximo, segundo o preceito do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(Relator).